Tribunal: TJDFT
Processo: 0756695-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0756695-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALIZETE FEITOSA AMORIM, ALESSANDA FEITOSA AMORIM IMPETRANTE: VANESSA RAMOS DE SOUSA, ANTONIO SARDINHA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E S P A C H O Mantenho a decisão exarada pelo em. Desembargador plantonista. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. E, na hipótese dos autos, não há elementos mínimos que demonstrem o constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pela autoridade indicada como coatora. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026 14:00:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator